Tribunal: STF
Processo: MS 39473
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Luiz Gustavo Vieira de Castro contra acórdão proferido pela Primeira Turma do STF que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática, a qual, por sua vez, julgou procedente a Reclamação nº 56.499, em trâmite nesta Corte quando da impetração deste mandamus. 



    O impetrante alega que o presente writ tem cabimento em face da decisão judicial impugnada pois, segundo entende, o decisum prejudicaria direito líquido e certo, visto que “ao cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), que reconheceu a existência de relação de emprego entre o Impetrante e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com base em provas expressamente referidas no acórdão do Tribunal de Origem, incorreu em teratologia/ilegalidade, diante do cenário posto sob julgamento”.



    Defende que o ato coator teria se utilizado de fundamentação sem aderência aos precedentes invocados, bem com desconsiderado óbice processual ao admitir reclamação antes do exaurimento das vias recursais. 



    Aduz que



    “9. Com relação ao argumento de cunho processual merece frisar que a dita Reclamação não poderia ser conhecida – ao menos em parte - pela pretensa violação ao Tema 725 da Repercussão Geral. 



    10. Justamente por não poder a Reclamação ser manejada como mero instrumento recursal é que, os tribunais, inclusive o STF, tem inadmitido o seu manejo antes do exaurimento dos recursos, ainda mais quando se questiona a justiça da decisão.



    11. Não serve, portanto, a Reclamação como instrumento recursal (sucedâneo recursal) mas sim como instrumento restrito para se fazer cumprir as teses que foram definidas pela Corte Suprema em Repercussão Geral e dar efetividade ao que foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade.”



    Argumenta, ainda, que 



    “24. No tocante ao mérito da Reclamação Constitucional em comento, os contornos fáticos – reconhecidos no acórdão reclamado – destoam totalmente dos precedentes e das teses firmadas pelo STF. 



    (...)



    32. Em nenhum momento o acórdão reclamado considerou ilícita qualquer outra modalidade de contratação que não a celetista. Portanto, não atacou em qualquer medida os precedentes originados por esta Corte. Apenas, diante do contexto probatório produzido (e devidamente exposto no acórdão reclamado), se considerou existente o vínculo empregatício constatando que:



    34. Percebe-se que não há NADA, no acórdão reclamado, que possa ser interpretado como inobservância das teses firmadas por este Supremo, pois não se tratava de caso de pejotização, de terceirização e nem de existência de contrato de parceria (ou qualquer outro contrato civil). 



    (...)



    40. Ocorre que, no contexto dos autos, não houve violação ao julgado pelo Supremo em controle concentrado, simplesmente porque a hipótese versada nunca foi a de terceirização e das leis consideradas como constitucionais nos paradigmas utilizados. 



    41. A hipótese levada ao judiciário é de uma clássica relação remunerada, pessoal e subordinada entre PESSOA FISICA que trabalhava nas dependências da Entidade Reclamante (tomadora final e direta dos serviços) sem qualquer intermediação de empresa entre os sujeitos (do qual poder-se-ia admitir como hipótese de terceirização de atividade-fim). 



    42. A nosso ver, e de acordo com a jurisprudência que tem sido empregada, de forma unânime, pela 2ª Turma deste STF, não caberia sequer, no âmbito da Reclamação, realizar aplicação extensiva ou analógica, devendo a parte se socorrer das vias recursais próprias, sob pena de descaracterização do instituto da Reclamação. 



    43. Importante registrar que o empregado exercia suas atividades DIRETAMENTE com a Reclamante, sem qualquer interposta pessoa, tendo sido contratado DIRETAMENTE pela Reclamante, do qual inclusive, adimplia verbas tipicamente trabalhistas, como FGTS, DÉCIMO TERCEIRO e recolhia INSS e contribuição para a associação dos funcionários da CBF, durante muito tempo! ”.



    Por fim, sustenta que



    “80. A permitir a perpetuação de tal teratologia interpretativa e por meio de Reclamações (que simplesmente negam relevância a qualquer contexto probatório reproduzido no acórdão dos Tribunais Regionais do Trabalho), se estará negando à própria Justiça Especializada – assim definida pela Carta Magna – a sua função. É uma flagrante ofensa ao texto constitucional reduzindo, na prática, os poderes instrutórios dos juízes de 1ª e 2ª instâncias. 



    81. No caso concreto, repita-se, constou do acórdão prova (depoimento) que embasou o julgamento pelo reconhecimento do vínculo, onde foi reconhecido que a empresa contratava outros diretores com a mesma função por carteira assinada. Mais: o substituto do Impetrante foi contratado por carteira assinada. 



    82. O Supremo, no entanto, por meio do julgamento da 1ª Turma desprezou a prova, sem sequer mencioná-la, para num exercício interpretativo destoante com as teses firmadas pelos precedentes invocados, afirmar algo que não foi debatido nos precedentes. 



    83. Essa extensão criativa, como afirmado, repercute em nítida e grave ofensa às atribuições constitucionais previstas na Carta Magna, do qual este Supremo Tribunal Federal, tem o dever de garantir a sua observância. Nada mais claro do que se poder fazer isso através deste remédio constitucional. ”.



    Tendo em vista a existência de pedido de instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC) nos autos da Rcl nº 60.620/SP, no qual se pleiteia que o Plenário defina quais os limites de aplicação das teses firmadas nas ADI nº 5.625, ADI nº 3961, ADC nº 48, ADPF nº 324 e RE nº 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), os impetrantes pleiteiam a concessão de medida liminar, “para que seja determinada a cassação do ato coator (Acórdão), proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº 56499 e, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste juízo, apenas em atenção ao princípio da eventualidade, requer a suspensão dos efeitos do ato coator e a suspensão da Reclamação Constitucional nº 56499, até o resultado definitivo sobre o IAC a ser instaurado”. 



    No mérito, requer a concessão



    “(...) da segurança para cassar o ato coator (Acórdão), proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº 56499.”.



    É o relatório. Decido.



    Entendo que o presente writ, impetrado em face de decisão judicial judicial desta Suprema Corte, não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/13 - grifei).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267.



    2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/03/15 - grifei).



    Assim, tratando-se de ato praticado no bojo de processo judicial, o writ somente se revelaria cabível se o ato se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no presente caso. 



    Com efeito, não se vislumbra caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder na prolação do ato impugnado nesta via mandamental, qual seja, a negativa de provimento do agravo regimental na Reclamação nº 56.499, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso.



    Isso porque, na referida decisão, o eminente Relator examinou devidamente a controvérsia, pela qual se entendeu que a decisão reclamada teria ofendido as decisões dos paradigmas invocados, nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.



    Por pertinente, confira-se trechos da decisão proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso:



    “7. Diante desse quadro jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal tem assentado o posicionamento, em reclamações, no sentido de que os precedentes exarados representam não apenas o reconhecimento da validade das terceirizações, mas da licitude, de forma mais ampla, de relações de trabalho diversas das celetistas, inclusive relacionadas a pessoas físicas.



    8. Nesse contexto, já se reconheceu a validade de vínculo associativo de advogado com escritório de advocacia (Rcl 55769, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão de 01.08.2023; Rcl 59.836, sob minha relatoria, decisão de 24.08.2023), de motorista com aplicativo de transporte (Rcl 59.795, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão de 23.05.2023; Rcl 60.347, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão de 20.07.2023), com base em violação aos mesmos precedentes que foram apontados como paradigma para a reclamação ora analisada. Assim, há pertinência a autorizar o conhecimento da ação, não havendo de prosperar a argumentação dos agravantes.



    (...)



    10. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim do tomador, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o vínculo seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    11. A mesma ordem de ideias pode ser aplicada para o caso do diretor estatutário, atuante na CBF, principalmente porque não estamos diante de trabalhador hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.



    12. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pelo trabalhador se enquadravam nas atividades-fim da empresa. A decisão reclamada, portanto, ofendeu o decidido nos paradigmas invocados, nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho diversas da relação de emprego.”



    Percebe-se, assim, que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a ofensa aos paradigmas violados, assentou que um dos fatores para a caracterização de vínculo de emprego entre as partes é a existência de vulnerabilidade e o Tribunal de origem teria levado em consideração unicamente o enquadramento das atividades desempenhadas pelo trabalhador nas atividades-fim da empresa. Desse modo, como para os Ministros da Primeira Turma inexistente a vulnerabilidade entre as partes, entenderam ser inviável o reconhecimento da relação de emprego com base na CLT.



    Forçoso reconhecer, portanto, a ausência de ilegalidade ou de qualquer outro vício no apontado ato coator que autorize o prosseguimento do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Encaminhe-se cópia ao Presidente da Primeira Turma, o E. Ministro Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente